Tribunal: TJMT
Processo: 1027694-67.2025.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027694-67.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[VANICE SALES BEZERRA - CPF: 987.010.961-68 (RECORRENTE), THALLES FELIPE VIEIRA LOPES MARTINS - CPF: 033.131.531-94 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE GUIRATINGA - CNPJ: 03.347.127/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA.
MUNICÍPIO DE
GUIRATINGA
. SERVIDOR MUNICIPAL.
MERENDEIRO
. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INDEFERIMENTO DO PEDIDO NA ORIGEM.
LEI LOCAL COM PREVISÃO PRÓPRIA

No 01/1990
.
DEVER DE ATENDIMENTO.

NECESSIDADE DE PERÍCIA.
AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO (
LTCAT
) PERSONALÍSSIMO.

DEVOLUÇÃO AO JUÍZO DE ORIGEM. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95, aplicados, subsidiariamente, ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei no 12.153/09.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 320754856 – reclamação no 1027694-67.2025.8.11.0001 – Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais
), que julgou improcedente o pedido inicial.

- da possibilidade de prova pericial
.

É possível a realização de prova pericial no ambiente processual dos Juizados Especiais da Fazenda Pública (
Lei no 12.153/09
). Precedente. (
TJMT – TRU – RI no 10150708720198110003 – rela. Juíza LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA – j. 03/05/2022 – DJe 04/05/2022
).

Nesse sentido:

“...

Art. 10. Para efetuar o exame técnico necessário à conciliação ou ao julgamento da causa, o juiz nomeará pessoa habilitada, que apresentará o laudo até 5 (cinco) dias antes da audiência ...”

- da indispensabilidade da prova técnica no caso.

A Lei Municipal no 01/1990, de 7 de dezembro de 1990,

que

dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas Municipais de Guiratinga, regulamenta:

“...

ART. 88 – OS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHAM COM HABITUALIDADE EM LOCAIS INSALUBRES OU EM CONTATO PERMANENTE COM SUBSTÂNCIAS TÓXICAS OU COM RISCO DE VIDA, FAZEM JUS A UM ADICIONAL NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO PERTINENTE...”

Diante disso, evidente a indispensabilidade da prova técnica personalíssima nos processos em que se postule verba remuneratória decorrente do local de trabalho de servidor público. Precedente. (
STJ – 2a T - EDcl no REsp 1755087/RS – rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 27/8/2019
).

Nesse sentido, os laudos técnicos juntados (
id’s. 320754851 e 320754865
), não constituem prova técnica personalíssima, visto que não indicam o local de trabalho da Reclamante, além do laudo de id. 320754851, não apresentar a data de realização da perícia.

Assim, a devida elucidação dos fatos demanda a produção de prova técnica, a ser conduzida por profissional devidamente habilitado, nos termos estabelecidos pelo art. 10, da Lei no 12.153/2009, no local onde o servidor/interessado desempenha regularmente suas funções. Ademais, é necessário determinar o momento inicial para o direito de receber a indenização por insalubridade, o qual deve ser contado a partir da elaboração do mencionado laudo técnico.

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença, para:
1.1)
determinar o retorno dos autos à origem, para regular instrução e julgamento, com a realização da perícia.
2-
Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2025